Tribunal: STM
Processo: 7000623-78.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS (ART. 387, INCISO IV, DO CPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DESPROVIMENTO.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra decisão que rejeitou parcialmente a denúncia ofertada em desfavor de militar pela suposta prática do crime de injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/1998).
A rejeição parcial ateve-se ao pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos morais à vítima, formulado com base no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP). O Juízo a quo fundamentou a rejeição na ausência de previsão legal no CPPM e na competência cível para tal pleito.
A questão em discussão consiste em definir se o art. 387, inciso IV, do CPP comum, que faculta ao juiz fixar na sentença condenatória um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, é aplicável ao processo penal militar por integração subsidiária (art. 3º, “a”, do CPPM), ante a alegada omissão da legislação castrense.
O ordenamento jurídico militar possui regramento específico e completo sobre os efeitos da condenação (art. 109, I, do CPM) e os requisitos da sentença (art. 440 do CPPM), não havendo omissão legislativa que autorize a aplicação subsidiária do art. 3º, “a”, do CPPM para o fim pretendido pelo MPM.
A sentença penal condenatória proferida pela Justiça Militar da União (JMU) já constitui título executivo judicial hábil a “tornar certa a obrigação de reparar o dano” (art. 109, inciso I, do CPM), devendo a apuração do quantum debeatur, matéria de natureza eminentemente cível, ser processada no foro competente, sob pena de violação da competência constitucional desta Justiça Especializada (art. 124, CF/88).
A norma do art. 387, inciso IV, do CPP comum possui natureza híbrida (material e processual), pois impõe um ônus patrimonial ao condenado não previsto na lei especial. Sua importação para o processo penal militar, à míngua de previsão legal expressa, configuraria aplicação da vedada analogia in malam partem e afronta ao Princípio da Legalidade Estrita.
O Superior Tribunal Militar possui jurisprudência pacífica e consolidada no sentido da inaplicabilidade do referido dispositivo na JMU, em respeito ao Princípio da Especialidade e rechaçando o hibridismo normativo. (Precedentes: STM, Apelação Criminal nº 7000876-71.2022.7.00.0000; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000091-64.2023.7.03.0203).
Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido, mantendo-se, integralmente, a decisão que rejeitou parcialmente a Denúncia.
Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000623-78.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARIAN SCHNEIDER KARIMI
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 36,
disponibilizada no DE de 10/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
MANTER, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A R. DECISÃO
PROFERIDA EM 22 DE JULHO DE 2025 PELO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA
JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
MILITAR, QUE REJEITOU PARCIALMENTE A DENÚNCIA OFERTADA NOS
AUTOS DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000259-95.2025.7.03.0203, POR
AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL AO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS NA ESFERA PENAL MILITAR. OS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
CONHECIAM E DAVAM PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, REFORMAVAM A
DECISÃO RECORRIDA, RECEBIAM A DENÚNCIA TAMBÉM NO CAPÍTULO
REFERENTE À INDICAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA REPARAÇÃO DE DANO
À VÍTIMA, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 387, INCISO IV, DO CPP, C/C O ART. 3º,
ALÍNEA "A", DO CPPM, E POR CONSEGUINTE, DETERMINAVAM O
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000259-95.2025.7.03.0203.
A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000623-78.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARIAN SCHNEIDER KARIMI
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS (ART. 387, INCISO IV, DO CPP). INAPLICABILIDADE NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
DESPROVIMENTO.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM)
contra decisão que rejeitou parcialmente a denúncia ofertada em desfavor de
militar pela suposta prática do crime de injúria racial (art. 2º-A da Lei nº
7.716/1998).
A rejeição parcial ateve-se ao pedido de fixação de valor mínimo para reparação
de danos morais à vítima, formulado com base no art. 387, inciso IV, do Código
de Processo Penal (CPP). O Juízo a quo fundamentou a rejeição na ausência de
previsão legal no CPPM e na competência cível para tal pleito.
A questão em discussão consiste em definir se o art. 387, inciso IV, do CPP
comum, que faculta ao juiz fixar na sentença condenatória um valor mínimo
para reparação dos danos causados pela infração, é aplicável ao processo penal
militar por integração subsidiária (art. 3º, “a”, do CPPM), ante a alegada
omissão da legislação castrense.
O ordenamento jurídico militar possui regramento específico e completo sobre
os efeitos da condenação (art. 109, I, do CPM) e os requisitos da sentença (art.
440 do CPPM), não havendo omissão legislativa que autorize a aplicação
subsidiária do art. 3º, “a”, do CPPM para o fim pretendido pelo MPM.
A sentença penal condenatória proferida pela Justiça Militar da União (JMU) já
constitui título executivo judicial hábil a “tornar certa a obrigação de reparar o
dano” (art. 109, inciso I, do CPM), devendo a apuração do quantum debeatur,
matéria de natureza eminentemente cível, ser processada no foro competente,
sob pena de violação da competência constitucional desta Justiça Especializada
(art. 124, CF/88).
A norma do art. 387, inciso IV, do CPP comum possui natureza híbrida
(material e processual), pois impõe um ônus patrimonial ao condenado não
previsto na lei especial. Sua importação para o processo penal militar, à míngua
7000623-78.2025.7.00.0000
40001378797 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de previsão legal expressa, configuraria aplicação da vedada analogia in malam
partem e afronta ao Princípio da Legalidade Estrita.
O Superior Tribunal Militar possui jurisprudência pacífica e consolidada no
sentido da inaplicabilidade do referido dispositivo na JMU, em respeito ao
Princípio da Especialidade e rechaçando o hibridismo normativo. (Precedentes:
STM, Apelação Criminal nº 7000876-71.2022.7.00.0000; STM, Recurso em
Sentido Estrito nº 7000091-64.2023.7.03.0203).
Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido, mantendo-se,
integralmente, a decisão que rejeitou parcialmente a Denúncia.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em negar provimento ao recurso
em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar, e em manter, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a decisão proferida em 22 de julho de 2025 pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que
rejeitou parcialmente a denúncia ofertada nos autos da Ação Penal Militar nº 7000259-
95.2025.7.03.0203, por ausência de amparo legal ao pedido de fixação de indenização por
danos morais na esfera penal militar.
Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a r. decisão de 22 de julho de 2025, proferida pelo Juízo Federal Substituto da
2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que, no Auto de Prisão em Flagrante nº
7000232-15.2025.7.03.0203, rejeitou parcialmente a Denúncia ofertada em desfavor do
Soldado do Efetivo Variável ARIAN SCHNEIDER KARIMI.
A exordial acusatória imputou ao denunciado a prática do crime de injúria
racial, tipificado no art. 2º-A, c/c o art. 20-B, da Lei nº 7.716/1998. Adicionalmente, o
Parquet requereu a condenação do Acusado ao pagamento de indenização por danos morais à
vítima, no valor mínimo de 2 (dois) salários mínimos, com base no art. 387, inciso IV, do
Código de Processo Penal (CPP).
O Juízo a quo recebeu a Denúncia no que tange à imputação do crime de injúria
racial. Contudo, rejeitou-a parcialmente no que concerne ao pleito indenizatório, por ausência
de previsão legal no ordenamento jurídico processual penal militar.
7000623-78.2025.7.00.0000
40001378797 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É contra essa rejeição parcial que se insurge o Ministério Público Militar.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra o Soldado do Efetivo
Variável ARIAN SCHNEIDER KARIMI, imputando-lhe a prática do crime de injúria
racial, previsto no art. 2º-A, c/c o art. 20-B, da Lei nº 7.716/1989, por subsunção mediata ao
art. 9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar (CPM). A exordial acusatória narra, em
síntese, os seguintes fatos:
Consta do Auto de Prisão em Flagrante (APF) que no dia 10 de julho de 2025, por volta das
13h00min, nas dependências da 2ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
MECANIZADA, em Alegrete/RS, mais precisamente nas dependências do alojamento de Cabos
e Soldados, o denunciado Sd. - Ev. KARIMI – funcionário público conforme definição do
Código Penal – injuriou o Sd. Ev. Leonardo dos Santos Castro, ofendendo-lhe a dignidade e o
decoro, em razão de raça, cor ou etnia, por meio da utilização da expressão ofensiva
"macaco" dirigida ao ofendido. Extrai-se dos autos que os soldados do efetivo variável
encontravam se em horário de descanso do almoço, nas dependências do alojamento de
Cabos e Soldados, momento em que houve um início de discussão entre o denunciado e a
vítima. Tal desentendimento teve início em virtude de comentários envolvendo uma foto do
acusado Karimi que, ao se sentir-se incomodado com alguma brincadeira/provocação feita
pela vítima, proferiu o termo ofensivo “macaco” em desfavor do ofendido, Sd. Ev. Castro, o
que foi presenciado pelas testemunhas Sd. Ev. Miguel Cardoso de Almeida, Sd. Ev. Jefferson
Vinicius Brum Teixeira e Sd. Ev. Henrique Sales Gabriel (Ev. 01, Doc. 01, p.p. 09-13). Ante o
exposto, o Ministério Público Militar denuncia: ARIAN SCHNEIDER KARIMI, pela prática
do crime previsto no Art. 2º-A c/c 20-B da Lei nº 7.716/1998, por subsunção mediata ao art. 9,
II, "a", do CPM. Requer: (a) O recebimento e autuação da inicial acusatória com a citação do
denunciado para que seja processado e julgado pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, prosseguindo-se nos demais trâmites até final julgamento e condenação às sanções
descritas nos tipos penais. (b) A condenação do denunciado ARIAN SCHNEIDER KARIMI ao
pagamento de indenização pelos danos morais causados ao ofendido no valor mínimo de dois
salários mínimos, em razão do desrespeito aos direitos da personalidade de que é titular a
vítima, em especial o direito à honra e integridade psíquica, nos termos do artigo 387, IV, e 63
e ss. do Código de Processo Penal c/c art. 3º, “a”, do CPPM. (c) A produção de todas as
provas em direito admitidas, em especial a oitiva de testemunhas e vítima a seguir arroladas.
(APM nº 7000259-95.2025.7.03.0203/RS, Evento 1, DENUNCIA1).
Em aditamento à Denuncia o Parquet Castrense apontou, em síntese, os
seguintes fatos:
1 – Segue denúncia em separado em desfavor de ARIAN SCHNEIDER KARIMI contendo três
laudas. 2 - O Ministério Público Militar deixa de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal
em favor do denunciado em razão de tratar-se de delito grave que afeta sobremaneira as
relações sociais, mormente dentro da caserna em que se cultua o civismo e o espírito de corpo,
além da hierarquia e disciplina, todos significativamente maltratados pela conduta, de modo
que o negócio jurídico processual não seria suficiente para reprovação e prevenção do crime,
conforme art. 28-A, caput, do CPP. Não é demais ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já
decidiu que o negócio jurídico processual é mesmo incabível em casos de crimes raciais.
Vejamos: EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL. OBSEVÂNCIA. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESE
DEFENSIVA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME RACIAL. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1.
A construção e o efetivo alcance de uma sociedade fraternal, pluralista e sem preconceitos, tal
como previsto no preâmbulo da Constituição Federal, perpassa, inequivocamente, pela
ruptura com a praxis de uma sociedade calcada no constante exercício da dominação e
desrespeito à dignidade da pessoa humana. 2. A promoção do bem de todos, aliás, sem
7000623-78.2025.7.00.0000
40001378797 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação
constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, elencados no art.
3º da Constituição Federal de 1988. 3. Assim, a delimitação do alcance material para a
aplicação do acordo “despenalizador” e a inibição da persecutio criminis exige conformidade
com o texto Constitucional e com os compromissos assumidos pelo Estado brasileiro
internacionalmente, como limite necessário para a preservação do direito fundamental à não
discriminação e à não submissão à tortura – seja ela psicológica ou física, ao tratamento
desumano ou degradante, operada pelo conjunto de sentidos estereotipados que circula e que
atribui tanto às mulheres quanto às pessoas negras posição inferior, numa perversa hierarquia
de humanidades. 4. Considerada, pois, a teleologia da excepcionalidade imposta na norma e a
natureza do bem jurídico a que se busca tutelar, tal como os casos previstos no inciso IV do
art. 28 do CPP, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não abarca os crimes raciais,
assim também compreendidos aqueles previstos no art. 140, § 3º, do Código Penal (HC
154248). 5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC 222599, Relator(a):
EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
s/n DIVULG 22-03-2023 PUBLIC 23-03-2023) Requer, pois, que por ocasião da citação seja
o denunciado intimado da presente negativa para os fins do art. 28-A, §14 do CPP. 3 - Além
dos requerimentos de praxe ligados à condenação do denunciado nas penas previstas no
artigo pertinente, o Ministério Público Militar pleiteia a fixação do valor mínimo para a
reparação do dano moral sofrido pelo ofendido. Tocante à aplicabilidade do instituto ao
Processo Penal Militar, diante da omissão do CPPM para tratar da matéria, urge valer-se do
disposto no art. 3º, “a”, da Lei Adjetiva Castrense, mormente porque não há falar em
qualquer prejuízo à índole do processo penal militar, em especial porque inexiste mácula ao
resguarde da Hierarquia e Disciplina e Regularidade das Forças Armadas. Pelo contrário,
aliás. O Estatuto dos Militares coloca como atributos da ética que deve nortear toda a vida
dos militares a “responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal”, o respeito à
“dignidade da pessoa humana”, bem como o cumprimento dos “deveres de cidadão”.
Evidente que a responsabilização criminal não torna indene o dano causado pelo militar
denunciado, sendo importante, pois, a fixação de indenização cível, dever que surge como
reflexo da responsabilidade pelo ato ilícito praticado e que se coaduna com a proteção da
dignidade humana. Nas palavras do Código Civil, “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e
187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Por oportuno, cumpre observar que
não se trata de aplicação analógica in malam partem, seja porque o Código de Processo
Penal Militar possibilita clara e expressamente a integração sem fazer ressalvas, seja porque
não se trata de norma com efeitos materiais que já não tenham previsão no Código Penal
Militar, que em seu art. 109, I, prevê que é efeito da condenação “tornar certa a obrigação de
reparar o dano resultante do crime”. Em última análise, o único possível “dano” ao
denunciado seria a antecipação da resposta Estatal ao mau causado, ou seja, a maior
celeridade da prestação jurisdicional. Ocorre que a celeridade da prestação jurisdicional, por
ser mandamento constitucional e representar a mais lídima justiça, jamais pode ser encarada
como um “dano”. Não é demais ressaltar que a presente medida vem ao encontro das
disposições contidas na Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas da
Criminalidade e de Abuso de Poder adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua
Resolução nº 40/34 de 29 de novembro de 1985 e ressoa em plena consonância com as
diretrizes determinadas na Resolução nº 253 de 04 de setembro de 2018 do Conselho Nacional
de Justiça que “Define a política institucional do Poder Judiciário de atenção e apoio às
vítimas de crimes e atos infracionais”. Ambas, em termos gerais, determinam a adoção de
medidas para plena, eficaz e célere reparação dos danos causados às vítimas de crimes,
entoando, portanto, o coro daquilo que aqui defendemos. Não por outro motivo a busca pela
reparação ao ofendido com base no disposto no artigo 387, inciso IV, do CPP, c/c artigo 3º,
alínea a, do CPPM foi alvo de enunciado por parte do 9º Encontro do Colégio de
Procuradores de Justiça Militar. O pleito, portanto, além de plenamente cabível consoante as
disposições legais pertinentes, é de todo recomendável em atenção ao primado da justiça em
que se deve fundar qualquer sociedade íntegra e às normas internacionais e diretrizes
traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça.
(APM nº 7000259-95.2025.7.03.0203/RS, evento 1, ADIT_DEN2).
7000623-78.2025.7.00.0000
40001378797 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A persecução penal teve início com a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante
(APF) nº 7000232-15.2025.7.03.0203, em 10 de julho de 2025, em desfavor do então
Soldado do Efetivo Variável ARIAN SCHNEIDER KARIMI.
Em audiência de custódia realizada por videoconferência, no dia 11 de julho de
2025, o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM homologou a prisão em flagrante e, por não
vislumbrar os requisitos da prisão preventiva (art. 255 do CPPM), concedeu ao custodiado a
liberdade provisória.
O Ministério Público Militar, em 18 de julho de 2025, ofereceu Denúncia contra
o militar, imputando-lhe a prática do crime de injúria racial (art. 2º-A, c/c o art. 20-B, da Lei
nº 7.716/1998) e postulando a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos
morais.
Ao proceder ao juízo de admissibilidade da peça acusatória, em 22 de julho de
2025, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar decidiu por: a) rejeitar parcialmente a
denúncia no tocante ao arbitramento de indenização por danos morais, por ausência de
previsão legal no CPPM e com base na jurisprudência desta Corte; e b) receber a Denúncia
quanto ao crime de injúria racial, determinando a autuação da Ação Penal Militar nº
7000259-95.2025.7.03.0203 e a citação do Acusado para, nos termos da decisão do STF no
RHC nº 142.608, apresentar resposta à acusação.
Irresignado com o capítulo da decisão que rejeitou parte da exordial, o Parquet
interpôs, em 25 de julho de 2025, o presente Recurso em Sentido Estrito, o qual foi recebido
pelo Juízo a quo em 18 de agosto de 2025.
Após a devida intimação, a Defensoria Pública da União apresentou suas
contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão vergastada.
Em sede de juízo de retratação, exercido em 3 de setembro de 2025, o
Magistrado de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 520 do CPPM, e determinou a remessa dos autos a este Superior Tribunal
Militar.
Vieram aos autos, dentre outros, os seguintes documentos considerados
relevantes para a análise da causa:
Auto de Prisão em Flagrante Delito (contendo Termos, Depoimentos do
Condutor, Testemunhas, Ofendido e Indiciado) (APF nº 7000232-
15.2025.7.03.0203/RS, Evento 1, INIC1, fls. 2 a 12) ;
Nota de Culpa (APF nº 7000232-15.2025.7.03.0203/RS, Evento 1, INIC1,
fl. 14);
Relatório do Auto de Prisão em Flagrante (APF nº 7000232-
15.2025.7.03.0203/RS, Evento 1, INIC1, fls. 16-17);
Decisão que designou Audiência de Custódia (APF nº 7000232-
15.2025.7.03.0203/RS, Evento 4, DESPADEC1);
7000623-78.2025.7.00.0000
40001378797 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão que homologou o flagrante e concedeu Liberdade Provisória
(APF nº 7000232-15.2025.7.03.0203/RS, Evento 21, DEC1);
Gravações audiovisuais da Audiência de Custódia (APF nº 7000232-
15.2025.7.03.0203/RS, Evento 23, VIDEO1 a VIDEO4);
Ata da Audiência de Custódia (APF nº 7000232-15.2025.7.03.0203/RS,
Evento 24, ATA1);
Alvará de Soltura (APF nº 7000232-15.2025.7.03.0203/RS, Evento 27,
ALVARA1);
Certidão de Cumprimento do Alvará de Soltura (APF nº 7000232-
15.2025.7.03.0203/RS, Evento 30, CERT_CUMP_ALV_SOLT1 e Evento
31, CERT1);
Atestado de Exame de Higidez Física do acusado pós-soltura (APF nº
7000232-15.2025.7.03.0203/RS,
Evento
30,
CERT_CUMP_ALV_SOLT2);
Certidões de antecedentes criminais do acusado (APF nº 7000232-
15.2025.7.03.0203/RS, Evento 15, CERTANTEC2, CERTANTEC3,
CERT4;
APM
nº
7000259-95.2025.7.03.0203/RS,
Evento
4,
CERTANTEC2, CERTANTEC3);
Denúncia
(APF
nº
7000232-15.2025.7.03.0203/RS,
Evento
38,
DENUNCIA1; APM nº 7000259-95.2025.7.03.0203/RS, Evento 1,
INIC1);
Parecer/Aditamento do MPM sobre ANPP e Indenização (APF nº
7000232-15.2025.7.03.0203/RS, Evento 39, PARECER_MPM1; APM nº
7000259-95.2025.7.03.0203/RS, Evento 1, ADIT_DEN2);
Decisão de Recebimento Parcial da Denúncia (objeto do RSE) (APF nº
7000232-15.2025.7.03.0203/RS, Evento 42, DEC1; APM nº 7000259-
95.2025.7.03.0203/RS, Evento 1, RECDEN3; RSE nº 7000623-
78.2025.7.00.0000, Evento 5, DEC1);
Petição de Interposição do RSE (APF nº 7000232-15.2025.7.03.0203/RS,
Evento 54, RSE1);
Razões do RSE (APF nº 7000232-15.2025.7.03.0203/RS, Evento 55,
RAZRECUR1;
RSE
nº
7000623-78.2025.7.00.0000,
Evento
5,
RAZRECUR2);
Contrarrazões ao RSE (APF nº 7000232-15.2025.7.03.0203/RS, Evento
65, CONTRAZ1; RSE nº 7000623-78.2025.7.00.0000, Evento 5,
CONTRAZ3);
7000623-78.2025.7.00.0000
40001378797 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão
de
Manutenção/Não
Retratação
(APF
nº
7000232-
15.2025.7.03.0203/RS,
Evento
67,
DEC1;
RSE
nº
7000623-
78.2025.7.00.0000, Evento 5, DEC4).
Em Decisão proferida monocraticamente em 22 de julho de 2025, o Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM analisou a Denúncia oferecida
pelo MPM nos autos do APF nº 7000232-15.2025.7.03.0203/RS. O Magistrado a quo rejeitou
parcialmente a peça acusatória, especificamente no que concerne ao pedido de arbitramento
de indenização por danos morais em favor da vítima, no valor mínimo de 2 (dois) salários
mínimos.
Para fundamentar a rejeição parcial, o Juízo argumentou que a competência
constitucional da Justiça Militar da União se restringe ao julgamento de crimes militares, não
abarcando pleitos extrapenais. Aduziu, ainda, que o art. 109 do Código Penal Militar já prevê
como efeito da condenação tornar certa a obrigação de reparar o dano, constituindo a
sentença condenatória título executivo para a esfera cível, onde o quantum indenizatório deve
ser apurado. O Magistrado invocou a jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM),
citando julgados que afastam a aplicação subsidiária do art. 387, IV, do CPP comum na JMU,
e considerou que tal aplicação configuraria analogia in malam partem e violação ao Princípio
da Legalidade, por se tratar de norma híbrida mais gravosa não prevista na legislação
castrense.
Por outro lado, na mesma Decisão, o juízo recebeu a Denúncia quanto à
imputação da prática do crime de injúria racial (art. 2º-A c/c art. 20-B da Lei nº 7.716/1998,
na forma do art. 9º, II, “a”, do CPM), por considerar preenchidas as formalidades legais do
art. 77 e seguintes do CPPM e diante da manifestação expressa do MPM pela não propositura
de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Em consequência, determinou a autuação da
Ação Penal Militar nº 7000259-95.2025.7.03.0203/RS e a citação do acusado para apresentar
resposta escrita.
Posteriormente, em 3 de setembro de 2025, ao exercer o juízo de retratação em
face do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM, o Magistrado manteve,
integralmente, pelos seus próprios fundamentos, a decisão recorrida.
Inconformado com a rejeição parcial da denúncia, o Ministério Público Militar
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, apresentando suas razões, nas quais pugna
pela reforma da decisão a quo, para que a exordial seja recebida integralmente, incluindo o
pedido de fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais.
Sustenta o Parquet que a omissão do Código de Processo Penal Militar (CPPM)
acerca da fixação de valor indenizatório mínimo na sentença condenatória justifica a
aplicação subsidiária da legislação processual penal comum, especificamente o art. 387,
inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP), com amparo no art. 3º, alínea “a”, do CPPM.
Argumenta que tal aplicação não acarreta qualquer prejuízo à índole peculiar do processo
penal militar, tampouco ofende os princípios basilares da hierarquia e da disciplina, estando,
ao contrário, em consonância com os deveres éticos dos militares e com a proteção da
dignidade da pessoa humana.
7000623-78.2025.7.00.0000
40001378797 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recorrente refuta a alegação de que a medida configuraria analogia in malam
partem. Esclarece que não se trata de aplicação analógica (art. 3º, “e”, CPPM), mas sim de
integração normativa expressamente autorizada pelo art. 3º, alínea “a”, do CPPM, diante de
uma lacuna legislativa. Ademais, ressalta que o próprio Código Penal Militar (CPM), em seu
art. 109, inciso I, já prevê como efeito da condenação “tornar certa a obrigação de reparar o
dano resultante do crime”, de modo que a fixação de um valor mínimo na esfera penal apenas
conferiria maior celeridade a essa reparação, sem impor um gravame indevido ou não
previsto. A celeridade processual, argumenta, não pode ser vista como um “dano” ao acusado.
O MPM destaca, ainda, que o pleito se coaduna com normativas internacionais,
como a Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade e
de Abuso de Poder, da ONU, e nacionais, notadamente, a Resolução nº 253/2018 do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Enfatiza que a referida Resolução do CNJ determina
expressamente aos órgãos judiciários a adoção de diligências para conferir efetividade ao
disposto no art. 387, inciso IV, do CPP. Nesse sentido, a não aplicação do instituto na Justiça
Militar da União (JMU) violaria os princípios da dignidade e da equidade, dispensando
tratamento desigual e menos protetivo às vítimas de crimes militares. O pedido, ademais,
encontra respaldo no Enunciado nº 11 do 9º Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça
Militar.
O Recorrente contesta a tese de que o art. 440 do CPPM seria “completo”
quanto ao conteúdo da sentença, o que impediria a integração normativa. Aponta a
contradição nesse argumento, visto que outros dispositivos do CPP não previstos no art. 440
do CPPM, como os §§ 1º e 2º do art. 387 do CPP (referentes à manutenção da prisão
preventiva e à detração penal para fixação de regime inicial), são aplicados por esta Justiça
Especializada, conforme jurisprudência do STM, invocando o brocardo ubi eadem ratio ibi
idem jus (onde houver o mesmo fundamento, haverá o mesmo direito).
Por fim, o MPM argumenta que a ausência de modificação do CPPM pela Lei
nº 11.719/2008, que introduziu o inciso IV ao art. 387 do CPP, não resultou de “silêncio
eloquente” do legislador, mas sim de mero esquecimento. Sustenta que a análise da
tramitação do respectivo Projeto de Lei no Congresso Nacional demonstra a inexistência de
qualquer debate acerca da aplicabilidade da nova regra ao processo penal militar.
Prequestiona expressamente a violação aos arts. 1º, inciso III (dignidade da
pessoa humana), e 5º, caput e incisos I (igualdade), II (legalidade) e LXXVIII (razoável
duração do processo), da Constituição Federal. Requer, assim, o conhecimento e o
provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar o recebimento integral
da Denúncia, inclusive quanto ao pedido de fixação de valor mínimo de indenização (RSE nº
7000623-78.2025.7.00.0000, Evento 5, RAZRECUR2).
Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública da União (DPU), representando
o Acusado ARIAN SCHNEIDER KARIMI, manifesta-se pelo desprovimento do Recurso
em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, pugnando pela manutenção
integral da decisão de primeira instância que rejeitou parcialmente a denúncia.
A Defesa inicia sua argumentação ressaltando a correção da decisão recorrida, a
qual se encontra em estrita observância aos princípios da legalidade no aspecto penal e
processual penal, bem como aos limites da competência constitucional da Justiça Militar da
7000623-78.2025.7.00.0000
40001378797 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

União.
Sustenta, primordialmente, a ausência de previsão legal no Código de Processo
Penal Militar (CPPM) que autorize o magistrado a fixar, na sentença condenatória, um valor
mínimo a título de indenização por danos morais. Destaca que, diferentemente do Código de
Processo Penal comum, que possui disposição expressa nesse sentido (art. 387, inciso IV), o
CPPM é silente a respeito.
Argumenta a DPU que essa lacuna não pode ser suprida mediante aplicação
subsidiária ou analógica da legislação comum, porquanto tal medida implicaria impor ao
acusado uma obrigação patrimonial não prevista na lei especial, configurando violação ao
princípio da legalidade estrita. Enfatiza que a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP ao
processo penal militar representaria indevida analogia in malam partem, vedada no
ordenamento jurídico pátrio, mormente por se tratar de norma de natureza híbrida (processual
e material), com repercussão direta na esfera patrimonial do réu.
Adicionalmente, a Defesa alega que a pretensão ministerial de estender os
efeitos do art. 387, inciso IV, do CPP à Justiça Militar colide com os limites de competência
estabelecidos pelo art. 124 da Constituição Federal. Reafirma que compete à Justiça Militar
da União processar e julgar, exclusivamente, os crimes militares definidos em lei, não
possuindo atribuição para decidir sobre pleitos de natureza civil, como é o caso da reparação
por danos morais.
Nesse contexto, a DPU ressalta que o próprio ordenamento jurídico militar já
oferece o caminho para a reparação civil, ao prever no art. 109, inciso I, do CPM, que a
sentença penal condenatória “torna certa a obrigação de reparar o dano resultante do
crime”. Assim, uma vez transitada em julgado a condenação, a vítima já dispõe de um título
executivo judicial para buscar a indenização devida na esfera cível competente.
A Defesa invoca, ainda, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal Militar,
que, reiteradamente, tem afirmado a inaplicabilidade do art. 387, inciso IV, do CPP no âmbito
da Justiça Castrense, seja pela ausência de previsão no CPPM, seja pela incompatibilidade
com a sistemática processual militar.
Conclui, portanto, que a decisão recorrida não padece de qualquer vício, tendo
aplicado corretamente o direito ao rejeitar o pleito indenizatório na esfera penal militar, sem
prejuízo do direito da vítima de buscar a reparação pelos meios legalmente adequados. Pede,
assim, a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos, em respeito à legalidade, à
segurança jurídica e à integridade do processo penal militar (RSE nº 7000623-
78.2025.7.00.0000, Evento 5, CONTRAZ3).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra da Exma.
Sra. Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito.
O parecer ministerial corrobora os fundamentos da decisão recorrida, aduzindo
que o entendimento do Juízo a quo encontra amparo na legislação e na jurisprudência
consolidada desta Corte Castrense. Cita precedentes do STM (Apelação Criminal nº
7000623-78.2025.7.00.0000
40001378797 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000876-71.2022.7.00.0000 e RSE nº 7000091-64.2023.7.03.0203) que assentaram a
inaplicabilidade do art. 387, inciso IV, do CPP no âmbito militar, em razão do princípio da
especialidade e da inexistência de lacuna no CPPM a justificar a importação do dispositivo.
Ressalta que a aplicação subsidiária da lei processual comum só é cabível em
casos de omissão e desde que não prejudique a índole do processo penal militar, sob pena de
incorrer em hibridismo normativo vedado. Argumenta que a fixação de valor indenizatório
mínimo na sentença, embora prevista no CPP, não encontra correspondência no sistema
punitivo do CPM, que não contempla sanções pecuniárias dessa natureza, o que inviabiliza
sua introdução via aplicação subsidiária.
Afirma, ainda, que a rejeição do pedido na esfera penal não desampara a vítima,
pois o art. 109, inciso I, do CPM assegura que a condenação torna certa a obrigação de
reparar o dano, constituindo título executivo para a ação cível competente, na qual o quantum
poderá ser amplamente discutido.
Conclui que o sistema vigente já equilibra os direitos da vítima e as garantias do
acusado, e que eventual desatualização legislativa deve ser corrigida pelo processo
legislativo, e não por interpretação judicial que desconsidere o texto legal. Opina, assim, pela
manutenção da decisão recorrida (RSE nº 7000623-78.2025.7.00.0000, Evento 9,
PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso em Sentido Estrito foi interposto tempestivamente pelo
Ministério Público Militar, parte legítima para recorrer contra a Decisão de 22 de julho de
2025 que rejeitou parcialmente a Denúncia.
A matéria encontra previsão legal no art. 516, alínea “d”, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), que estabelece o cabimento do Recurso em Sentido Estrito
contra a decisão que "não receber a denúncia no todo ou em parte".
Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
recurso.
Superada a análise de admissibilidade, passo ao exame da questão meritória
devolvida a este Tribunal.
Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a correção da r. Decisão do Juízo
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que rejeitou parcialmente a
Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar (MPM), especificamente quanto ao pedido
de fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais, com fulcro no art. 387, inciso
IV, do Código de Processo Penal (CPP).
7000623-78.2025.7.00.0000
40001378797 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Parquet das Armas sustenta, em síntese, que a omissão do Código de
Processo Penal Militar (CPPM) sobre o tema autorizaria a aplicação subsidiária da legislação
processual comum, nos termos do art. 3º, alínea “a”, do CPPM. Argumenta que tal medida
conferiria maior celeridade e efetividade à reparação do dano, já assegurada como efeito da
condenação pelo art. 109, inciso I, do Código Penal Militar (CPM).
Sem razão, contudo, o órgão ministerial recorrente.
Embora o art. 3º, alínea “a”, do CPPM, admita a aplicação subsidiária da
legislação processual penal comum, tal integração normativa é expressamente condicionada a
duas hipóteses: a existência de caso omisso e a inocorrência de prejuízo à índole do processo
penal militar.
No caso em tela, não se vislumbra a alegada omissão legislativa. O
ordenamento jurídico castrense confere solução própria e completa à matéria relativa aos
efeitos extrapenais da condenação.
O Código de Processo Penal Militar, ao disciplinar os requisitos da sentença
condenatória em seu art. 440, não elenca entre eles a fixação de valor mínimo indenizatório,
diferentemente do que fez o legislador comum ao editar a Lei nº 11.719/2008, que alterou o
art. 387 do CPP.
A opção do legislador castrense não representa uma lacuna, mas sim uma
sistemática diversa, que se harmoniza com a natureza desta Justiça Especializada. O art. 109,
inciso I, do Código Penal Militar estabelece, de forma inequívoca, que um dos efeitos da
condenação é “tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”.
Dessa forma, a legislação militar optou por manter a cisão das competências,
preservando a natureza estritamente penal da jurisdição castrense. A sentença penal
condenatória proferida nesta Justiça Especializada, após transitar em julgado, constitui título
executivo judicial hábil, cabendo à vítima ou ao interessado buscar a liquidação do quantum
debeatur no foro cível competente, onde a amplitude probatória é adequada para a aferição
do dano e de seu respectivo valor.
O que o Ministério Público Militar pretende, sob o pretexto de suprir uma
omissão, é, na verdade, fazer prevalecer a norma geral (CPP) em detrimento da regra especial
(CPPM e CPM), em clara afronta ao Princípio da Especialidade, que rege a coexistência dos
diplomas legais.
Ademais, a pretensão recursal esbarra na própria competência constitucional
atribuída a esta Justiça Especializada. O art. 124 da Constituição Federal delimita a atuação
da Justiça Militar da União ao processo e julgamento dos crimes militares definidos em lei. A
mensuração de danos morais e a fixação de valores indenizatórios são matérias de natureza
eminentemente cível, estranhas ao escopo da jurisdição penal militar.
Impende ressaltar que a norma cuja aplicação subsidiária se pleiteia – o art. 387,
inciso IV, do CPP comum – não ostenta natureza puramente processual. Trata-se de norma
híbrida, ou mista, pois, embora topograficamente inserida no diploma processual, seu
conteúdo é eminentemente material, na medida em que cria, como efeito direto e imediato da
sentença penal condenatória, uma obrigação patrimonial (indenização) em desfavor do réu.
7000623-78.2025.7.00.0000
40001378797 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, a pretensão de importar tal dispositivo para o bojo do processo
penal militar, à míngua de previsão expressa na legislação castrense, representa nítida afronta
ao Princípio da Legalidade Estrita (art. 1º do CPM). Configura-se, como bem apontado pelo
Juízo a quo e pela Defesa, vedada aplicação de analogia in malam partem, pois agrava a
situação jurídico-patrimonial do acusado para além do que prevê o microssistema penal
militar.
A matéria, aliás, não é nova nesta Egrégia Corte. O Plenário do Superior
Tribunal Militar já se debruçou sobre o tema em inúmeras oportunidades, firmando
jurisprudência pacífica e consolidada no sentido da inaplicabilidade do art. 387, inciso IV, do
CPP, no âmbito da Justiça Militar da União, sobretudo quando se tratar de dano moral.
Este Sodalício, ao rechaçar o indesejado hibridismo normativo, tem
reiteradamente afirmado que o Princípio da Especialidade deve prevalecer, não havendo
omissão a ser sanada, uma vez que o art. 109, inciso I, do CPM confere à sentença penal
condenatória transitada em julgado a natureza de título executivo judicial, tornando certa a
obrigação de reparar o dano, a qual deve ser liquidada e executada perante o Juízo Cível
competente.
Nessa linha de intelecção, esta Corte Militar vem manifestando o entendimento
jurisprudencial no sentido de que a aplicação subsidiária da legislação processual penal
comum só é admissível diante de omissão do diploma castrense, o que não se verifica no caso
concreto. Ademais, a adoção do art. 387, inciso IV, do CPP comum, pela Justiça Militar, à
míngua de lacuna normativa no CPPM, resultaria em inadmissível hibridismo normativo, em
afronta ao Princípio da Especialidade e em dissonância com a jurisprudência predominante,
pois a sentença penal condenatória proferida nesta Justiça Especializada, uma vez transitada
em julgado, constitui título executivo judicial suficiente para fins de reparação civil, a ser
promovida na jurisdição competente (STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000059-02.2025.7.00.0000, da relatoria do Ministro Cláudio Portugal de Viveiros,
publicado em 06/08/2025).
Corroborando esse entendimento, o Plenário já decidiu que, em razão do
Princípio da Especialidade, o art. 387, inciso IV, do CPP não se aplica aos feitos da Justiça
Militar da União, não havendo que se falar em ingerência desta Justiça Especializada para
fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal (STM,
Apelação Criminal nº 7000148-59.2024.7.00.0000, da relatoria do Ministro Lúcio Mário de
Barros Góes, publicado em 12/12/2024).
De igual modo, já foi assentado que a Lei Processual Penal Militar possui
disposição sobre o conteúdo da sentença condenatória, estando em consonância com os
princípios constitucionais, e que cogitar a aplicação da legislação processual penal comum,
mesmo não havendo lacuna no CPPM, faria incidir no hibridismo penal, verdadeira lex tertia
(terceira lei). Isso porque a legislação castrense, no art. 109 do CPM, já traz, entre os efeitos
da condenação, “tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo
com que a decisão condenatória, transitada em julgado, torne-se título executivo judicial
plenamente hábil a ser executado na esfera cível (STM, Apelação Criminal nº 7000876-
71.2022.7.00.0000, da relatoria do Ministro Leonardo Puntel, publicado em 04/07/2023).
7000623-78.2025.7.00.0000
40001378797 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A manutenção desse entendimento é medida que confere segurança jurídica e
preserva a coerência do microssistema jurídico-penal militar.
Não prospera, outrossim, o argumento ministerial de que a Resolução nº 253, de
4 de setembro de 2018, do Egrégio Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao determinar aos
órgãos judiciários a efetivação do disposto no art. 387, inciso IV, do CPP, teria o condão de
impor a esta Justiça Especializada a adoção de tal medida.
Com a devida vênia, um ato administrativo normativo, como a referida
Resolução, não possui força para alterar a competência constitucional da Justiça Militar da
União (art. 124 da CF/88) nem para derrogar o Princípio da Especialidade que rege o
microssistema penal militar. A diretriz do CNJ é, por óbvio, destinada aos órgãos do Poder
Judiciário dentro das suas respectivas esferas de atribuição, não podendo ser interpretada
como uma autorização para que a Justiça Militar avoque para si competência de natureza
cível.
De igual modo, revela-se frágil a tese de que a não alteração do CPPM pela Lei
nº 11.719/2008 teria decorrido de “mero esquecimento” do legislador. O processo legislativo
resulta na norma posta, e é esta que deve ser interpretada. O silêncio da lei especial, cotejado
com a solução própria conferida pelo art. 109, inciso I, do CPM, apenas reforça a higidez do
sistema castrense e a opção legislativa por manter a reparação civil na esfera de competência
adequada.
Por fim, não vislumbro a alegada contradição no fato de esta Justiça
Especializada, em certas ocasiões, aplicar subsidiariamente outros dispositivos do art. 387 do
CPP, como o § 2º (detração para fixação de regime inicial), e rechaçar a aplicação do inciso
IV (indenização).
A ratio de ambas as normas é distinta. A detração penal (art. 387, § 2º, do CPP)
é matéria de direito penal material puro, intrinsecamente ligada ao cômputo da pena privativa
de liberdade e à garantia fundamental do status libertatis do indivíduo, matéria esta que
encontra amparo no próprio art. 67 do CPM. Sua aplicação, portanto, harmoniza-se com a
índole do processo penal militar.
Em contrapartida, a fixação de valor indenizatório (art. 387, inciso IV, do CPP),
como já exaustivamente demonstrado, é norma de natureza híbrida que introduz no processo
penal uma pretensão de caráter eminentemente cível, extrapolando a competência
constitucional desta JMU e conflitando com a solução específica prevista no art. 109, inciso I,
do CPM. O brocardo ubi eadem ratio ibi idem jus não se aplica, pois as razões e os
fundamentos jurídicos não são os mesmos.
Desta forma, a r. Decisão recorrida não merece qualquer reparo, pois alinhada à
legislação de regência e à jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal Militar, que zela
pela correta aplicação da lei e pela manutenção da competência constitucional desta Justiça
Especializada.
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e de NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar,
mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão proferida em 22 de julho de
2025 pelo Juízo Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
7000623-78.2025.7.00.0000
40001378797 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Judiciária Militar, que rejeitou parcialmente a denúncia ofertada nos autos da Ação Penal
Militar nº 7000259-95.2025.7.03.0203, por ausência de amparo legal ao pedido de fixação de
indenização por danos morais na esfera penal militar.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378797v6 e do código CRC 2b97bfa8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 19/02/2026, às 17:53:06
7000623-78.2025.7.00.0000
40001378797 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000623-78.2025.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000232-15.2025.7.03.0203/RS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARIAN SCHNEIDER KARIMI
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO

Na Sessão de Julgamento virtual, de 24 a 27 de novembro de 2025, apresentei
voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra a r. Decisão de 22 de julho de 2025, proferida pelo Juízo Federal
Substituto da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que, no Auto de Prisão em
Flagrante nº 7000232-15.2025.7.03.0203, rejeitou parcialmente a Denúncia ofertada em
desfavor do Soldado do Efetivo Variável ARIAN SCHNEIDER KARIMI.
3. Com base no Auto de Prisão em Flagrante nº 7000232-15.2025.7.03.0203, o
Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia contra o Sd EV ARIAN
SCHNEIDER KARIMI, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 2º-A c/c o art. 20-
B da Lei nº 7.716/1998, por subsunção mediata ao art. 9, inciso II, alínea "a", do CPM.
Porém, o Juízo de origem deixou de receber o capítulo da Denúncia sobre o pedido de
condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor
mínimo de 2 (dois) salários-mínimos, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal
comum (CPP), in verbis:
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
[...]
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os
prejuízos sofridos pelo ofendido; (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
4. Nesta assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu voto no
sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a r.
Decisão proferida em 22 de julho de 2025 pelo Juízo Federal Substituto da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que rejeitou parcialmente a Denúncia
ofertada nos autos da Ação Penal Militar nº 7000259-95.2025.7.03.0203, por ausência de
amparo legal ao pedido de fixação de indenização por danos morais na esfera penal militar.
5. Com a devida vênia, ousei divergir do judicioso voto do eminente Ministro
Relator, considerando que o ordenamento jurídico em vigor passou a exigir que todos os
tribunais devam, no âmbito de suas competências, garantir que as vítimas de crimes e de atos
infracionais sejam tratadas com equidade, dignidade e respeito pelos órgãos judiciários,
7000623-78.2025.7.00.0000
40001379215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

considerando vítimas todas as pessoas que tenham sofrido dano físico, moral, patrimonial
ou psicológico, não se limitando apenas aos crimes contra a dignidade sexual, objeto dos
recursos repetitivos (Tema 983) apreciados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Não foi por outra razão que o Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução nº 253, de 4 de setembro de 2018, destacando-se as seguintes disposições:
Art. 1º O Poder Judiciário deverá, no exercício de suas competências, adotar as providências
necessárias para garantir que as vítimas de crimes e de atos infracionais sejam tratadas com
equidade, dignidade e respeito pelos órgãos judiciários e de seus serviços auxiliares.
§ 1º Para os fins da presente Resolução, consideram-se vítimas as pessoas que tenham
sofrido dano físico, moral, patrimonial ou psicológico em razão de crime ou ato infracional
cometido por terceiro, ainda que não identificado, julgado ou condenado.
[...]
Art. 5º No curso dos processos de apuração de crimes e atos infracionais e de execução de
penas e medidas socioeducativas, as autoridades judiciais deverão:
[...]
IV - determinar as diligências necessárias para conferir efetividade ao disposto no art. 387,
inc. IV, do Código de Processo Penal, para fixar em sentença valor mínimo para reparação
dos danos causados pela infração. (Grifos nossos).
7. As razões do recurso em análise são pontuais, pois, além de invocar a citada
Resolução CNJ nº 253/2018, foram didáticas ao esclarecer que: o CPPM é omisso sobre a
matéria, o que justifica a aplicação subsidiária do art. 387, IV, do CPP com base no art. 3º,
alínea “a”, do CPPM (que permite a integração por legislação penal comum); não se trata de
analogia in malam partem, na medida em que o art. 109, inciso I, do CPM já prevê o efeito
material de reparação e que a fixação do valor mínimo visa apenas à celeridade da prestação
jurisdicional; e a não aplicação do instituto é que violaria os princípios da dignidade e da
equidade das vítimas de crimes militares.
8. A meu sentir, não caberia mais qualquer dúvida para definir se é possível
aplicar o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal comum ao processo em curso nesta
Justiça Militar da União, diante da omissão do Código de Processo Penal Militar, nos termos
do art. 3º, alínea “a”, dessa lei.
9. A doutrina e a jurisprudência são firmes em reconhecer que o art. 387, inciso
IV, do CPP tem como finalidade conferir efetividade mínima à reparação da vítima,
permitindo que o próprio juiz criminal fixe um valor mínimo de indenização. Em regra, o
dispositivo se aplica a qualquer infração penal que gere dano, material ou moral, como ocorre
nos delitos patrimoniais, nos crimes contra a dignidade sexual e em delitos de trânsito.
10. Conforme leciona Diogo Malan, na obra Código de Processo Penal
Comentado, 6ª edição, sob coordenação de Antonio Magalhães Gomes Filho, Alberto
Zacarias Toron e Gustavo Badaró (São Paulo: Thomson Reuters, p. 813), a reparação do dano
com base no art. 387, IV, do CPP consiste na “fixação do valor mínimo para reparação dos
7000623-78.2025.7.00.0000
40001379215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

danos causados pela infração penal, considerando os prejuízos sofridos pela vítima”. Na
mesma obra, p. 310, o insigne processualista Gustavo Badaró é didático sobre a relevância da
fixação do valor mínimo, ao tecer comentários sobre o art. 63 do CPP, in litteris:
2. Fixação do valor do dano na sentença penal.
O parágrafo único do art. 63, acrescido pela Lei 11.719/2008, prevê a possibilidade da
execução da sentença condenatória, a ser “efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV
do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano
efetivamente sofrido” (destacamos). De do outro lado, o inciso IV do caput do art. 387, com a
redação trazida pela reforma do CPP de 2008, passou a dispor que o juiz, ao proferir
sentença condenatória “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela
infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido” (destacamos).
A sentença penal condenatória passou a ter a natureza de título executivo líquido (se já for
possível provar todo o dano no processo penal) ou apenas parcialmente líquido (se somente
parte dos danos for provada, por exemplo, o dano emergente), sendo que, nesse último caso,
será deixado para o processo de liquidação civil o valor do dano não incluído na parte fixada
na condenação penal (por exemplo, lucro cessante). Também é possível que a sentença penal
continue a ser um título ilíquido, se não for possível, no âmbito criminal, fazer qualquer
comprovação e estipulação do dano sofrido. (Grifos nossos).
11. O Supremo Tribunal Federal, com apoio nesse dispositivo, já admitiu a
fixação de indenização mínima, a título de ressarcimento de danos materiais e danos morais
coletivos, inclusive em crimes que resultam na deterioração de patrimônio tombado.
12. A jurisprudência, contudo, exige requisitos mínimos: deve haver pedido
expresso na denúncia ou queixa, e o réu deve ter oportunidade de se defender ao longo de
toda a instrução, assegurando-se o contraditório, consoante o seguinte precedente do colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL INJÚRIA RACIAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PEDIDO NA DENÚNCIA, COM
INDICAÇÃO DA QUANTIA PRETENDIDA, E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA A ESSE
RESPEITO.
ENTENDIMENTO
DA
QUINTA
TURMA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento da Quinta Turma deste STJ, a fixação de valor mínimo para
reparação dos danos (ainda que morais) exige, além de pedido expresso na inicial, tanto a
indicação do montante pretendido como a realização de instrução específica a respeito do
tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório.
2. Agravo regimental desprovido. (Grifos nossos).
(AgRg no AREsp n. 1.918.506/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
19/10/2021, DJe de 27/10/2021.).
13. Nesse contexto, deve ser destacado que o ponto central não está na
especialidade do Código de Processo Penal Militar, mas na sua omissão em prever uma
medida protetiva e reparatória que, desde a Lei nº 11.719/2008, se tornou padrão no processo
penal brasileiro. A legislação militar indica expressamente o caminho para suprir lacunas, ao
7000623-78.2025.7.00.0000
40001379215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

permitir a aplicação subsidiária do processo penal comum, desde que compatível com o caso
concreto e que não prejudique a natureza do processo penal militar (art. 3º, alínea “a”, do
CPPM).
14. Manter a reparação apenas na esfera cível, como defendido na decisão
recorrida e no parecer ministerial, impõe à vítima um ônus desnecessário, obrigando-a a
enfrentar as delongas de um processo civil de liquidação e execução. Tal solução contraria o
princípio da celeridade na prestação jurisdicional. Aliás, os princípios da dignidade da pessoa
humana (CF, art. 1º, inciso III) e da duração razoável do processo (CF, art. 5º, inciso
LXXVIII) exigem que não se obrigue a vítima a suportar dois processos de conhecimento,
quando a própria Ação Penal Militar já pode gerar título executivo parcialmente liquidado. A
condenação penal apenas torna certa a obrigação de reparar o dano e a fixação de valor
mínimo torna essa reparação mais efetiva e célere.
15. Nessa mesma linha de pensamento, embora o art. 387, inciso IV, do CPP
tenha reflexos patrimoniais, sua aplicação ao processo penal militar não configura analogia in
malam partem. O próprio art. 109, inciso I, do CPM estabelece que um dos efeitos da
condenação é “tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”. Por sua
vez, o art. 515, inciso VI, do CPC dispõe que a sentença penal condenatória transitada em
julgado constitui título executivo judicial, in verbis:
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos
previstos neste Título:
[...]
VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;
16. Ou seja, o art. 387, inciso IV, do CPP apenas confere liquidez parcial à
sentença penal, permitindo sua execução civil pelo valor mínimo fixado, sem afastar a
possibilidade de liquidação posterior para apuração integral do dano, consoante dispõe o art.
63 do CPP, in verbis:
Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no
juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus
herdeiros.
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser
efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso iv do caput do art. 387 deste Código sem
prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. (Incluído pela Lei nº
11.719, de 2008).
17. Não se trata, portanto, de buscar analogia para situação semelhante, mas de
integrar o sistema a partir de situações idênticas, com base no art. 3º, alínea “a”, do CPPM, e
conferir maior efetividade a um direito já previsto no art. 109 do CPM.
18. Não se pode olvidar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, apreciando
recursos especiais repetitivos (Tema 983), ao tratar de crimes contra a dignidade sexual e
violência de gênero, firmou orientação no sentido de que o dano moral é in re ipsa, sendo
suficiente o pedido expresso na denúncia para justificar a fixação de valor mínimo (Tema
983/STJ). O citado Tema também foi bem explicitado no seguinte julgado:
7000623-78.2025.7.00.0000
40001379215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS MORAIS. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. DANO MORAL.
PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA 983, STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no
qual se discutia a fixação de reparação de danos morais em caso de crime de importunação
sexual. Em condenação por importunação sexual (art. 215-A, caput, do CP) houve a fixação
de valor mínimo indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. A parte agravante sustenta violação ao art. 387, inciso IV, do CPP.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de crimes contra a dignidade
sexual, o dano moral pode ser fixado com base na presunção in re ipsa, dispensando
comprovação específica, e se o pedido expresso na denúncia é suficiente para justificar a
reparação.
III. Razões de decidir
4. O precedente invocado pela parte agravante (REsp n. 1.986.672/SC) não se aplica ao caso,
pois trata de crime de estelionato, enquanto o presente caso versa sobre crime contra a
dignidade sexual, cuja natureza presume o dano moral.
5. Nos crimes contra a dignidade sexual, o dano moral configura-se in re ipsa, dispensando
comprovação específica do sofrimento da vítima, em razão da gravidade da violação à
dignidade sexual.
6. O pedido expresso na denúncia para reparação de danos morais é suficiente para justificar
a fixação, não havendo prejuízo ao acusado, que nada arguiu na instrução processual. Tema
n. 983, STJ:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é
possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja
pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e
independentemente de instrução probatória".
7. O valor fixado foi considerado adequado e proporcional à gravidade da conduta e às
circunstâncias do caso concreto, não havendo excessividade que justifique intervenção desta
Corte Superior.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, o dano moral configura-se in re ipsa, dispensando
comprovação específica do sofrimento da vítima.
2. O pedido expresso na denúncia para reparação de danos morais é suficiente para
justificar a fixação do valor (Tema n. 983, STJ).
7000623-78.2025.7.00.0000
40001379215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. O valor fixado a título de reparação de danos morais deve ser proporcional à gravidade da
conduta e às circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.149.880/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em 27/11/2024.
(AgRg no REsp n. 2.146.492/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)
19. É importante frisar que a lesividade in re ipsa vem sendo reconhecida em
relação a outros delitos, conforme o seguinte precedente:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE ROUBO. FIXAÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR.
AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática
que deu provimento ao recurso especial, afastando a condenação fixada a título de reparação
por danos morais à vítima.
2. O réu foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-
multa, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, além do pagamento de
indenização à vítima.
3. A Segunda Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos morais,
sem a indicação do valor pretendido na denúncia, viola o princípio do contraditório e
impossibilita a fixação da reparação requerida.
III. Razões de decidir
5. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a presunção do dano moral in re
ipsa dispensa a instrução específica sobre o dano, mas exige a formulação do pedido na
denúncia com a indicação do montante pretendido.
6. A ausência de indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano
almejado viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório.
7. No caso concreto, embora tenha havido pedido de indenização expresso na denúncia, não
se observa a indicação do valor mínimo necessário, inviabilizando a fixação da indenização.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A presunção do dano moral in re ipsa dispensa a instrução
específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante
pretendido. 2. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação
7000623-78.2025.7.00.0000
40001379215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de indenização por danos morais".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado
em 08.11.2023;
STJ, AgRg no REsp 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 30.11.2023.
(AgRg no REsp n. 2.174.695/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.)
20. Por analogia de raciocínio, o crime de natureza racial exige tratamento mais
próximo ao crime contra a dignidade sexual, em razão da intensa violação à dignidade do
ofendido, visto que a prática do delito de injúria representa um ataque grave à honra e à
integridade psíquica do ofendido, reconhecendo-se a evidência da lesividade in re ipsa.
21. Portanto, tendo em vista que, no presente caso, há pedido expresso na
Denúncia indicando o montante da reparação do dano à vítima e que o acusado terá a
oportunidade de se defender e de contestar esse pedido formulado pelo MPM ao longo da
instrução criminal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, é imperiosa a aplicação do
art. 387, inciso IV, do CPP, c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM.
22. A esse propósito, é importante destacar que a rejeição da denúncia neste
ponto, no estágio embrionário da ação penal, revela-se prematura, porquanto o processo de
conhecimento está apenas se iniciando e a instrução criminal definirá o rumo da imputação.
Não se pode antecipar, neste momento, o juízo de mérito sobre a condenação. Significa dizer
que a manutenção da fixação do valor mínimo na denúncia é a medida mais adequada para
tutelar os princípios constitucionais do processo sob as seguintes perspectivas:
22.1 Em caso de Absolvição: Se o acusado vier a ser absolvido, o recebimento
da denúncia quanto ao pleito de reparação não lhe trará nenhum prejuízo, pois a obrigação de
indenizar, por ser acessória, será automaticamente afastada pela decisão de mérito principal;
22.2 Em caso de Condenação: A rejeição parcial da denúncia neste capítulo,
por outro lado, acarreta um duplo prejuízo (um ao acusado e outro à vítima), caso o réu venha
a ser condenado:
22.2.1 Prejuízo ao Acusado: Ao se retirar o pedido da denúncia, impede-se que
o réu possa exercer, desde o início da ação, o efetivo contraditório e a ampla defesa sobre a
necessidade ou não de aplicação da reparação e, se o caso, o quantum indenizatório mínimo
pretendido pelo Ministério Público Militar (MPM). Sendo exigido o pedido expresso na
inicial acusatória para a fixação na sentença (conforme a jurisprudência consolidada do STJ),
a rejeição parcial cerceia o direito do réu de produzir provas e argumentos específicos sobre a
matéria durante a instrução criminal.
22.2.2 Prejuízo à Vítima: A vítima será impedida de ter seu direito à reparação
mínima respeitado na própria sentença penal, já que a exigência de pedido expresso na
denúncia (ou queixa) é um requisito formal inafastável para a aplicação do art. 387, inciso IV,
7000623-78.2025.7.00.0000
40001379215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do CPP. Tal rejeição a obrigaria a iniciar um novo e desnecessário processo na esfera cível
para a mera apuração do valor, em evidente ofensa aos princípios da celeridade e da
efetividade na prestação jurisdicional.
23. Dessa forma, o recebimento da denúncia em sua integralidade, incluindo o
pedido de valor mínimo para reparação dos danos morais, é o que melhor se harmoniza com
o devido processo legal e seus corolários, assegurando, desde logo, o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa ao réu e, simultaneamente, garantindo a proteção efetiva do
direito da vítima à reparação do dano.
24. Enfim, fica evidente que a fixação do valor mínimo indenizatório, prevista
no art. 387, inciso IV, do CPP, quando aplicada subsidiariamente ao processo penal militar,
não introduz no feito uma pretensão de caráter cível nem extrapola a competência
constitucional desta Justiça Militar da União (JMU). Pelo contrário, essa medida possui
natureza eminentemente processual e complementar, pois:
a) Não avança sobre matéria cível: O arbitramento se restringe ao valor
mínimo de reparação do dano, que é um efeito extrapenal da condenação, e não impede nem
substitui a liquidação do dano integral (quantum debeatur), a qual permanece reservada à
esfera cível;
b) Viabiliza o cumprimento do CPM: O dispositivo do CPP atua em relação
simbiótica com o art. 109, inciso I, do CPM. Enquanto o art. 109 do CPM estabelece a
certeza da obrigação de reparar (an debeatur), o art. 387, IV, do CPP, aplicado por analogia,
confere a essa obrigação a executoriedade mínima ao fixar o valor inicial do título;
c) Promove celeridade e proteção à vítima: Tal aplicação assegura a
efetividade processual e o respeito à vítima, atendendo aos princípios da razoável duração do
processo e da economia processual, ao evitar que o ofendido inicie uma nova e integral
demanda cível para obter uma reparação já reconhecida no juízo criminal.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a decisão
recorrida, receber a Denúncia também no capítulo referente à indicação do valor mínimo da
reparação de dano à vítima, em observância ao art. 387, inciso IV, do CPP, c/c o art. 3º, alínea
“a”, do CPPM, determinando-se o prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000259-
95.2025.7.03.0203.
Brasília, 27 de novembro de 2025.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379215v4 e do código CRC e928e158.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 15/12/2025, às 11:27:52
7000623-78.2025.7.00.0000
40001379215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR